Tribunal: TJBA
Processo: 8060254-11.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060254-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTADO DA BAHIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 24/2018. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DEFINIDO PELO PROCEDIMENTO (LEI Nº 6.830/1980) E PELA PARTE ENVOLVIDA. ABRANGÊNCIA DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007 E DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de multa administrativa constitui dívida ativa de natureza não tributária (art. 2º da Lei nº 6.830/1980), submetendo-se ao rito próprio da Lei de Execução Fiscal. 2. Nos termos da Resolução TJBA nº 24/2018, a competência das Varas da Fazenda Pública especializadas em feitos executivos fiscais em que o Estado da Bahia é parte é definida pelo procedimento adotado e pela parte envolvida, abrangendo tanto créditos tributários quanto não tributários. 3. Interpretação restritiva que limita tal competência apenas a créditos tributários contraria a legislação federal e a finalidade da especialização, devendo ser reconhecida a competência do juízo especializado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 8060254-11.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO e, por consequência, DECLARAR a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente) Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça